Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600407-74.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
07/12/2021
Número: 0600407-74.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 20/04/2021
Processo referência: 0600407-74.2020.6.16.0139
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600407-
74.2020.6.16.0139 que, com fundamento nos artigos 49, § 5º, inciso VII, e 74, inciso IV, alínea "a",
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou não prestadas as contas do candidato Neemias
Martinkoski, referentes às Eleições Municipais de 2.020. Determinou, nos termos do inciso I, do art.
80, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas. (Prestação de Contas Eleitorais, referente às Eleições Municipais de 2020, do candidato
ao cargo de vereador no município de Ponta Grossa/PR, Neemias Martinkoski, pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB, julgadas não prestadas, uma vez que o candidato não observou a
determinação legal de prestação de contas eleitorais no prazo estipulado pelo art. 49, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. O recorrente foi intimado, nos termos do art. 49, § 5º, inciso IV, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 para prestar contas, no prazo de 03 (três dias), e manteve-se inerte; candidato
omisso).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NEEMIAS MARTINKOSKI VEREADOR
(RECORRENTE)
ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO (ADVOGADO)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
NEEMIAS MARTINKOSKI (RECORRENTE)
ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO (ADVOGADO)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42833
288
07/12/2021 13:34 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.064

RECURSO ELEITORAL 0600407-74.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEEMIAS MARTINKOSKI VEREADOR
ADVOGADO: ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO - OAB/PR0067714
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE - OAB/PR0071887
RECORRENTE: NEEMIAS MARTINKOSKI
ADVOGADO: ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO - OAB/PR0067714
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE - OAB/PR0071887
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS FINAIS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

“Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão
e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE
26/04/2021).
Em razão da natureza jurisdicional das prestações de contas, a
apresentação das contas finais somente após a sentença, quando o
candidato foi devidamente intimado para fazê-lo tempestivamente, importa
em preclusão, de modo que incabível conhecer dos documentos juntados
por ocasião da oposição dos embargos de declaração, tendo por
consequência o julgamento das contas como não prestadas. Precedentes.
Recurso desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021
Num. 42833288 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713340646900000041808353
Número do documento: 21120713340646900000041808353

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em prestação de contas de campanha, interposto por
NEEMIAS MARTINKOSKI em face da sentença, complementada por decisão em embargos de
declaração, proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa (IDs 31466516 e
31468066), pela qual foram julgadas não prestadas as contas do candidato, ante a apresentação
somente das contas parciais.

Com a petição de embargos de declaração, o recorrente apresentou suas contas
finais somente no sistema, sem a exigida entrega da mídia (ID 31467266). Os aclaratórios foram
rejeitados por não se vislumbrar qualquer omissão na sentença (ID 31468066).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso eleitoral aduzindo, em
síntese, que: a) não houve intimação para prestar contas finais e sim, intimação para manifestar-
se acerca de serviços prestados por terceiros não devidamente quitados; b) o recorrente não
possuía os documentos aptos a esclarecer a inconsistência apontada, porquanto dependentes de
resposta do respectivo partido, por isso as contas devem ser julgadas desaprovadas, ao invés
de, não prestadas; c) a prestação de contas final foi apresentada antes do trânsito em julgado; d)
a inconsistência detectada é hipótese ensejadora de aprovação com ressalvas ou desaprovação,
nos termos do artigo 74 da resolução eleitoral; e) as dívidas de campanha não prejudicam a
regularidade da campanha, posto já possuírem previsão de correção normativa e f) devido aos
decretos municipais e estaduais restringindo serviços, o recorrente não obteve sucesso em
tempo hábil para buscar informações e contatar prestadores de serviço.

Ao final, pede o provimento do recurso para que as contas sejam aprovadas com
ressalvas ou desaprovadas, com fulcro no artigo 74, II e III, restituindo-se certidão de quitação
eleitoral ao recorrente. (ID 31468316).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 33856566) pela
remessa dos autos ao setor técnico. Realizada a análise técnica, os autos retornaram ao
Ministério Público que se manifestou pelo desprovimento do recurso, diante da não apresentação
das contas no momento oportuno (ID42402966).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NEEMIAS MARTINKOSKI, candidato a
vereador nas Eleições de 2020, em Ponta Grossa, em face da sentença pela qual foram julgadas
não prestadas suas contas de campanha, em razão da não apresentação das contas finais
tempestivamente.

Após a prolação da sentença, o candidato opôs embargos de declaração, anexando
a este recurso sua prestação de contas final (ID 31467316 e ss), deixando, todavia, de enviar a
mídia eletrônica com a documentação mencionada no art. 53, § 1º da 23.607/2019-TSE.

Num. 42833288 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713340646900000041808353
Número do documento: 21120713340646900000041808353

Os embargos foram rejeitados, concluindo o magistrado que: “o recurso interposto
não se presta à finalidade pretendida pelo Embargante. Caso queira sanar a própria omissão,
deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença e proceder conforme dispõe o artigo 80, §§1º
e 2º da Resolução TSE 23607/2019.”

Inconformado, o candidato interpôs recurso, arguindo, preliminarmente, ausência de
intimação para prestar as contas finais.

Sem razão, contudo.

O artigo 49, §5º, inciso IV da Res. TSE nº 23.607/2019 é claro ao estabelecer que
“o candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimado pelo mural eletrônico, até
a diplomação dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3
(três) dias, prestar as contas finais”.

No caso em exame, a prestação de contas parcial havia sido autuada e já havia
ocorrido a diplomação dos eleitos, que na cidade de Ponta Grossa ocorreu em 16/12/2020, razão
pela qual agiu com acerto a serventia de primeiro grau ao intimar o recorrente via Diário de
Justiça Eletrônico, nos termos do supracitado artigo.

Sustenta o recorrente tratar-se de intimação para prestar esclarecimentos acerca de
dívidas da campanha eleitoral.

Eis o teor da intimação, publicada no DJE no dia 04/03/2021:

“O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V.Ex.ª a respeito da inclusão de documento
(id. 80701148) nos autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) n. 0600407-
74.2020.6.16.0139, nesta data para, nos termos do art. 49, §5º, IV e art. 13 da Portaria
139ªZE/PR, no prazo de 03 (três) dias apresentar as contas finais de campanha.”

(ID 31466216) Grifo nosso.

Como se vê, embora notifique-o da inclusão aos autos de documentos
disponibilizados no sistema da Justiça Eleitoral, a saber, extrato bancário, demonstrativo de
recebimento de recursos oriundos de fundo público e lista das contas bancárias de campanha, a
intimação cumpriu os exatos termos do artigo 49, § 5º, IV, supra transcrito, ou seja, o candidato
foi intimado especificamente para prestar contas finais de campanha.

Conclui-se, assim, que o candidato foi devidamente intimado para prestar contas
finais e não o fez (ID 31455316), razão pela qual suas contas foram julgadas não prestadas.
Após o que, operou-se a preclusão, obstando o conhecimento dos documentos juntados apenas
em sede de embargos de declaração.

Com efeito, diante de sua natureza jurisdicional, nas ações de prestação de contas,
conforme a jurisprudência reiterada Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de
documentos nas situações em que a parte previamente intimada para suprir a falha, permanece
inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.

Num. 42833288 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713340646900000041808353
Número do documento: 21120713340646900000041808353

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER
PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA
Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar, sobre
a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos
termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado
para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou
o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº
30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

E para as eleições de 2020, a resolução de regência veda a juntada de documentos
após o parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se
manifestar sobre o ponto. Confira-se:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade
Num. 42833288 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713340646900000041808353
Número do documento: 21120713340646900000041808353

apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos
inexistentes no original).

Em igual sentido o art. 69, § 1º, dessa mesma resolução, que, inclusive, comina
expressamente a pena de preclusão para o caso de não regularização da falha em 03 (três) dias.

Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados aos
autos após a prolação da sentença.

Destaque-se que, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento no sentido de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da
documentação necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE
0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

É de se esclarecer, ainda, que a Resolução-TSE nº 23.632/2020 estabeleceu
procedimentos específicos para a entrega da prestação de contas final de candidatos e partidos
políticos nas eleições municipais de 2020, em razão do cenário excepcional decorrente da
pandemia da COVID 19. O recorrente foi eleito suplente após a terceira classificação, sendo
considerado não eleito e enquadrando-se no disposto no II, in verbis:

Art. 2º O recibo de entrega definitivo da prestação de contas de candidatos e partidos políticos
será emitido a partir da recepção, na base de dados da Justiça Eleitoral, das informações
exigidas pelo art. 53, inciso I, da Res.-TSE nº 23.607/2019, não se aplicando o disposto no §
2º do art. 55 da mesma Resolução às Eleições 2020.

§ 1º Os documentos elencados no art. 53, inciso II, da Res.-TSE nº 23.607/2019 serão
apresentados aos tribunais e zonas eleitorais competentes exclusivamente em mídia eletrônica
gerada pelo SPCE, com observância do seguinte escalonamento:

I - até 15 de dezembro de 2020 para os candidatos eleitos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e
vereador, até o terceiro suplente; e

II - de 7 de janeiro até 8 de março de 2021 para candidatos não eleitos e partidos políticos
em todas as esferas.

Dessa forma, conforme pacífica jurisprudência, é de se manter o julgamento de não
prestação das contas apresentadas extemporaneamente. Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
NOTIFICAÇÃO. INÉRCIA DO PRESTADOR. JULGAMENTO. CONTAS NÃO PRESTADAS.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a apresentação extemporânea
das contas de campanha, após os prazos de 30 (trinta) dias das eleições e de 3 (três) dias
Num. 42833288 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713340646900000041808353
Número do documento: 21120713340646900000041808353

para correção do vício, enseja o julgamento das contas como não prestadas.
Precedentes. I n c i d ê n c i a d o ó b i c e s u m u l a r n º 3 0 / T S E.

2. Na espécie, a agravante teve as contas julgadas não prestadas porque, malgrado
devidamente citada para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, quedou-se silente.
Somente decorridos 52 (cinquenta e dois) dias do prazo que lhe fora conferido para
apresentação da contabilidade relativa ao pleito de 2018, a candidata pleiteou dilação de prazo
por mais 15 (quinze) dias, a qual foi indeferida em razão da preclusão.

3. Agravo regimental desprovido.

(TSE – AgReg em Resp nº 060166289. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Julgado em
Data 17/09/2020).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. NÃO
APRESENTAÇÃO DO AJUSTE CONTÁBIL. FORMA ELETRÔNICA DE CITAÇÃO DO
CANDIDATO SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DO
PERÍODO TRATADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
DECISÃO REGIONAL MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. A citação nas prestações de contas de campanha das Eleições 2018 é regulamentada pelas
Res.–TSE 23.553/2017 e 23.547/2017. Conforme o § 1º do art. 8º do segundo diploma, "no
período compreendido entre 15 de agosto e a data–limite para a diplomação dos eleitos, a
citação do candidato, do partido político ou da coligação será encaminhada, preferencialmente,
para um dos meios de comunicação eletrônica previamente cadastrados no pedido de registro
de candidatura".

2. No caso, o TRE/RJ, ao julgar não prestadas as contas diante da inércia da agravante em
constituir causídico, assentou que o "art. 8º da Resolução TSE 23.547/2017 determina sejam os
candidatos citados preferencialmente por meio eletrônico [...], o que ocorreu no presente caso
concreto, segundo atesta a certidão ID 4355509" (ID 20.639.088).

3. Acolher a tese da agravante – de que a modalidade eletrônica seria incabível, porquanto
realizada fora do período eleitoral, e de que houve nulidade na notificação – demandaria
reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE, pois
tais elementos não integram a moldura do aresto.

4. Documentos juntados em sede de embargos não podem ser conhecidos, pois a
oportunidade de apresentá–los encerrou–se na fase instrutória, operando–se o instituto
da preclusão.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE – AgReg em Resp nº 060704542. Rel. Min. Og Fernandes. DJE - Data 24/09/2020)

(Grifos inexistente no original).

Num. 42833288 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713340646900000041808353
Número do documento: 21120713340646900000041808353

Sobre o tema, aliás, já se pronunciou este Tribunal:

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DE CAMPANHA. VEREADOR.
SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS NÃO PRESTADAS. INSURGÊNCIA. OMISSÃO NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. CANDIDATO DEVIDAMENTE INTIMADO
VIA DJE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 49, §5º, inciso IV da Res. TSE nº 23.607/2019, “o candidato com
prestação de contas parcial já autuada será intimado pelo mural eletrônico, até a diplomação
dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias,
prestar as contas finais”.

2. A falta de apresentação da prestação de contas final, bem como de quaisquer das
peças obrigatórias à análise das contas, importa no julgamento das contas como não
prestadas, conforme previsto no artigo 74, inciso IV, da Res. TSE nº 23.607/2019.

3.Recurso conhecido e não provido.

(Prestação de Contas 0600829-54.2020.6.16.0008, rel. Juíza Flavia da Costa Viana, DJe
09/08/2021)

Já a alegação do recorrente de que as irregularidades detectadas não teriam
gravidade e, por isso, seriam passíveis de correção, tampouco merece prosperar, em virtude do
não conhecimento dos documentos trazidos em grau recursal.

Não bastasse isso, a título de argumentação, observa-se que a prestação final
juntada ao PJE extemporaneamente, não foi acompanhada da mídia eletrônica com os
documentos, o que viabilizaria a circularização de dados, a fim de propiciar efetiva fiscalização da
Justiça Eleitoral. É certo que com a suspensão do prazo para entrega das mídias (Portaria TSE
nº111/2021), ao recorrente, se fosse o caso, ainda seria permitido entregá-la. Todavia, esta
hipótese não se aplica ao caso concreto, em que, como mencionado, operou-se a preclusão.

Na verdade, a prestação de contas deve ser feita ainda durante a campanha,
exatamente para ser possível ao eleitor avaliar os gastos do candidato, bem assim a fonte de
seus recursos.

Ocorrendo dessa forma, é de se concluir que deve ser mantida a sentença que
julgou não prestadas as contas do recorrente em face da falta de apresentação das contas finais.

Observa-se, ainda, que a impossibilidade de obtenção de certidão de quitação pelo
candidato é decorrência do julgamento de não prestação de contas de campanha, por expressa
previsão legal, nos termos do disposto no art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97.

Por fim, ressalta-se que cabe ao recorrente, após o trânsito em julgado deste
Num. 42833288 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713340646900000041808353
Número do documento: 21120713340646900000041808353

julgamento, buscar a regularização de suas contas, como previsto no artigo 80, §§1º e 2º da
Res.-TSE nº 23.607/2019. Se assim for feito e caso constatada impropriedade ou irregularidade
na aplicação de recursos públicos ou uso de recursos de fonte vedada ou de origem não
identificada, o candidato será intimado para devolução ao erário, se já não demonstrada a sua
realização.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
para o fim de manter a sentença de não prestação das contas de NEEMIAS MARTINKOSKI,
referente às eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600407-74.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEEMIAS
MARTINKOSKI VEREADOR, NEEMIAS MARTINKOSKI - Advogados do(a) RECORRENTE:
ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO - PR0067714, ALINE MARQUES DE ANDRADE -
PR0071887 - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

Num. 42833288 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713340646900000041808353
Número do documento: 21120713340646900000041808353